Tribunal: TJPA
Processo: 0809890-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809890-31.2021.8.14.0000

PACIENTE: MIGUEL AUGUSTO MELO DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 214, C/C ART. 224, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E CONCRETA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada para salvaguardar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal diante da prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, restando demonstrada a periculosidade do agente, bem como a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada, visto que o paciente praticou violência sexual contra uma vítima de apenas 10 (dez) anos de idade, além de ter permanecido em local incerto e não sabido por largo lapso temporal.
Ademais
, constata-se que o processo estava suspenso, uma vez que após a suposta prática do crime e a instauração da persecução penal, o acusado não foi mais localizado para sua citação, tendo sido regularizado seu trâmite somente com a prisão do denunciado, circunstância que demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos,
acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos
,
em conhecer do
writ e denegar a ordem impetrada, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

- Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
Liberatório impetrado em favor de
MIGUEL AUGUSTO MELO DE BRITO
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da impetração que em 21.05.2021, o paciente teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo preso apenas em 06.07.2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 214, c/c art. 224, alínea “a”,
ambos do Código Penal.

Alega o impetrante, como fundamentos do writ, constrangimento ilegal por ausência de requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como falta de fundamentação idônea, arguindo ter o decreto prisional se fundamentado na gravidade abstrata do delito. Arguindo, ainda, ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer seja concedida a ordem, com o intuito de revogar a prisão do paciente, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que requisitei informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à referida requisição, o Juízo coator fez breve relato dos fatos e informou, em síntese que
o paciente praticou violência sexual contra uma vítima de apenas 10 (dez) anos de idade, além de ter permanecido em local incerto e não sabido por largo lapso temporal.

Aduz que em 21.05.2021, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, com o fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ressalvou que concluído o Inquérito Policial, foi oferecida denúncia, sendo essa recebida e, após diversas diligências para citação do acusado, o mesmo foi citado por edital, não comparecendo em juízo e nem apresentando manifestação por advogado.

Cientificou, ainda, que o paciente havia sido agraciado com a revogação da sua prisão preventiva, estando a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas.

Ademais, em novas tentativas infrutíferas de localização do paciente, o Parquet representou pela prisão cautelar do mesmo para garantia de aplicação da lei penal, sendo decretada a medida constritiva pelo juízo monocrático, com mandado cumprido apenas em 06.07.2021.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa De Oliveira, que
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado está baseado na ausência de requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como falta de fundamentação idônea, arguindo ter o decreto prisional se fundamentado na gravidade abstrata do delito, destacando ainda, ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

No que tange a ilegalidade por ausência de motivação idônea e concreta na prisão preventiva, esta não deve prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada para salvaguardar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal diante da prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, restando demonstrada a periculosidade do agente, bem como a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada, visto que o paciente praticou violência sexual contra uma vítima de apenas 10 (dez) anos de idade, além de ter permanecido em local incerto e não sabido por largo lapso temporal.

Ressalta-se que,
o processo estava suspenso, uma vez que após a suposta prática do crime e a instauração da persecução penal, o acusado não foi mais localizado para sua citação, tendo sido regularizado seu trâmite somente com a prisão do denunciado, circunstância que demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da aplicação da Lei Penal.

Sendo assim, entendo que a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e suas características intrínsecas,
uma vez que o paciente, verificou-se que por ocasião do flagrante delito, o mesmo já possuía medidas protetivas decretadas em favor de sua ex-companheira Renata Diniz Barata, a qual seria tia da vítima, o que denota a real ameaça à ordem pública que o Impetrante alega não ter sido evidenciada.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Quanto ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, identificados os requisitos legais da cautela.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/10/2021